Tribunal: TJPA
Processo: 0803085-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803085-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: LOTUS GRAINS & OILSEEDS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO PARÁ. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIANTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DO ICMS. QUESTÃO DE FUNDO DA MATÉRIA TRATADA NO RECURSO NÃO ANALISADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE OU UTILIDADE NO MANEJO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECORRENTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos de prequestionamento às instâncias recursais,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, com base na Sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” nos autos principais de Mandado de Segurança (processo nº 0825575-53.2018.814.0301), ensejando a perda superveniente do objeto do presente recurso, conforme a parte dispositiva da decisão, a seguir transcrita:

“(...)

Portanto, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, após arquive-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da

Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de outubro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, defendendo a reforma da decisão para sanar as omissões apontadas. Em suas
razões recursais
, o embargante argumenta, em síntese, a omissão da decisão quanto a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento sob dois aspectos, sendo o primeiro, em razão da Fazenda Pública obter através de decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça (proc. n° 0804185-23.2019.814.0000), a suspensão da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, enquanto que o segundo enfoque seria decorrente do Juízo ter proferido Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo que defende a ocorrência de perda superveniente do objeto tratado no presente Agravo de Instrumento.

Sustenta o prequestionamento da matéria, afirmando que a decisão recorrida viola frontalmente o disposto no 155, II, §2º, X, A c/c inciso XII, E, da CF/88, defendendo a incidência do ICMS no transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação, assim como que a decisão contraria o disposto no art. 3º, II e parágrafo único da Lei Complementar nº 87 de 13/09/1996.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas e o pronunciamento judicial sobre as questões apresentadas (id 2429134).

A parte embargada não apresentou
contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 2624214).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Pelo dispositivo citado, os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da decisão recorrida, não sendo cabível para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Analisando os presentes embargos, o embargante aduz a necessidade de saneamento de omissões na decisão, alegando a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e que a decisão viola dispositivos constitucionais acerca da incidência do ICMS
no transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Conforme relatado, a decisão embargada foi proferida no sentido de reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento oposto pelo Estado do Pará, considerando que o Juízo de origem prolatou Sentença na ação principal de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, pois homologou o pedido de desistência formulado pela parte impetrante, ora agravada.

Desta forma, pela simples leitura da decisão recorrida resta inequívoco que a pretensão do embargante foi alcançada, diante do reconhecimento da perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, pela argumentação trazida nos Embargos opostos, extrai-se que o embargante concorda com a conclusão exposta na decisão embargada.

Destarte, também não merece prosperar a arguição de omissão pelo embargante quanto a tese de violação aos dispositivos constitucionais citados, isto porque, diante da superveniência de sentença e do reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento, a decisão embargada não analisou a questão de fundo tratada no recurso referente a incidência ou não do ICMS
no transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Portanto, constata-se que não se faz necessária a análise do
mérito

da decisão interlocutória, na medida em que o deslinde entre as partes já foi superado com a Sentença prolatada.

Nesse contexto, ressoa nítido que o embargante carece de
interesse

recursal
, consubstanciado no binômio necessidade-
utilidade
, de se insurgir contra a decisão recorrida que se limitou a reconhecer a perda de objeto do Agravo de Instrumento.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, destaco que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto foi introduzido expressamente no ordenamento jurídico, senão vejamos:

“
Art. 1.025, CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (grifei)

Com efeito, o recurso é manifestamente improcedente, por inexistirem as omissões apontadas, pois a decisão recorrida foi clara em seus argumentos e devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020